Tribunal: TCU
Processo: 039.559/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7872/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c os arts. 212 e 213 do RI/TCU, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, após dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 039.559/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Carlos Ferreira (XXX.085.406-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rodeiro - MG 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.